Tribunal: TJMT
Processo: 1002724-16.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
E M E N T A
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.
2. Impossibilidade.
3. Recurso de Agravo Regimental Desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002724-16.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVANTE), SONIA MARIA BRESCOVICI - CPF: 713.826.400-30 (AGRAVADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GISELE SORENSEN - CPF: 934.913.791-72 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

2. Impossibilidade.

3. Recurso de Agravo Regimental desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Sustenta o Embargante que os cálculos apresentados não guardam consonância com o Tema 810 do STF e art. 1o-F da Lei 9497/97, que não está a exigir conhecimento contábil do Poder Judiciário e que o erro é flagrante.

Contrarrazões apresentadas no Id. 57427968.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Quando afirmei na decisão agravada que não se pode exigir conhecimento contábil do Poder Judiciário, está a afirmar que é dever da parte Executada que, ao questionar excesso de execução na fase de cumprimento de sentença, discriminar qual o valor correto da execução, a teor do que dispõe o art. 535, §2o, do Código de Ritos, sob pena de não conhecimento da impugnação,
in verbis:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

§2o Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– DESCUMPRIMENTO DO ART. 534 DO CPC – MATÉRIA NÃO ARGUÍDA EM PRIMEIRO GRAU – DESCONHECIMENTO –
EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR SUPOSTAMENTE CORRETO – ART. 535, § 2o, CPC – NÃO CONHECIMENTO
– IMPACTO ORÇAMENTÁRIO – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL POR COBRANÇA INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – GRAVE LESÃO À ORDEM, À SAÚDE, À SEGURANÇA E À ECONOMIA PÚBLICA – ALEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – VIA INADEQUADA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se deve conhecer da alegação de descumprimento do art. 534 do CPC, em sede de agravo de instrumento, por não ter sido essa matéria arguida em primeiro grau. 2.
Age com acerto o juiz que não conhece do excesso de execução, em virtude da ausência de imediata demonstração do valor supostamente correto, conforme estabelece o art. 535, § 2o, do CPC.
3. Deve ser mantida a decisão fundada na ausência de demonstração do alegado impacto orçamentário decorrente do cumprimento de sentença que condena a Fazenda Pública Municipal a ressarcir aos munícipes o valor cobrado indevidamente a título de contribuição de melhoria. 4. A alegação de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, a fim de obter a suspensão de cumprimento de sentença, revela-se providência inadequada, à luz do que prescrevem as invocadas Leis Federais 8.437/92 e 7.347/85, especialmente no tocante ao § 1o desta última. 5. Recurso não provido. (TJ/MT - N.U 1002498-16.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 18/04/2017) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RETRATAÇÃO PARCIAL DO JUIZ - PERDA PARCIAL DO OBJETO DO RECURSO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DO VALOR EXECUTADO - NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO VALOR REPUTADO COMO CORRETO PELO DEVEDOR. 1 - A retratação parcial do juiz no tocante à decisão vergastada acarreta a perda superveniente do interesse recursal em relação ao pedido de reforma de tal parte do decisum recorrido. 2 - A alegação de excesso do valor executado deve vir acompanhada da indicação da parcela incontroversa, com apresentação de demonstrativo discriminado do valor reputado como correto pelo devedor, sob pena de rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0210.10.005522-2/010, Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2020, publicação da súmula em 28/04/2020)

No caso em apreço, o Município Agravante apena alegou, de forma genérica, que os cálculos apresentados pela parte Agravada perante o juízo de primeiro grau estão incorretos e em dissonância com o Tema 810 do STF.

Entretanto, não apontou em nenhum momento da exordial do Recurso de Agravo de Instrumento, qual o valor correto da execução, ou seja, não houve a discriminação do real e correto valor que entende devido.

O que o Agravante pretende, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do Recurso de Agravo Regimental.

Assim, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Trago à colação, os seguintes arestos jurisprudenciais emanados deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos. 2. Impossibilidade. 3. Recurso de Agravo Regimental desprovido. (TJ/MT - N.U 1004063-98.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 07/10/2020)

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL (ART. 557, CAPUT, DO CPC). EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 25 DA LEF. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. REGIMENTAL DESPROVIDO. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o regimental interposto. (TJ/MT - AgR 170274/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/11/2016, Publicado no DJE 21/11/2016)

Para melhor análise trago a colação parte da decisão proferida em sede de Embargos Declaratório, ocasião em que os argumentos apresentados pela Agravante foram analisados de forma expressa,
in verbis:

“(...)
Insta consignar que incumbe ao juiz decidir a forma jurídica de incidência dos juros e correção monetária.

Já a realização dos cálculos propriamente dito é dever e incumbência da parte.

Se a homologação dos cálculos não está em consonância com o que foi decidido, deve haver a demonstração pelos meios próprios perante o juízo a quo, haja vista que não se pode exigir conhecimento técnico (no aspecto contábil) do Poder Judiciário.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - PERCENTUAL DO IPCA-E APLICÁVEL - NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL - ÔNUS DA PARTE INTERESSADA - APURAÇÃO QUE OBSERVA, NO PERÍODO QUESTIONADO, A METODOLOGIA DETERMINADA NO TÍTULO EXECUTIVO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A apuração do exato percentual de IPCA-e utilizado para a atualização monetária do débito depende de perícia contábil, cujo requerimento de realização incumbe à parte interessada na alteração dos fatores, no momento oportuno. Conhecimento técnico não exigível do Poder Judiciário. 2. Tendo sido, os cálculos da Contadoria Judicial, no período questionado, elaborados em conformidade com a metodologia determinada no título judicial, acobertado pela coisa julgada, não há espaço para alegações relacionadas a suposta incidência de correção monetária em duplicidade. 3. Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.043641-6/006, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira (JD Convocado), 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2019, publicação da súmula em 01/02/2019)

Por fim, considerando a recente reforma na lei processual civil, faço a seguinte consideração acerca desta modalidade recursal.

Não há falar em reprodução da decisão agravada (art. 1021, §3o, do atual CPC), haja vista que a reprodução da mesma neste recurso foi realizada como forma de demonstrar aos demais julgadores que a referida decisão foi fundamentada.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao presente regimental e MANTENHO inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021